Tribunal: TJMT
Processo: 1053840-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1053840-25.2025.8.11.0041
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE ANOMALIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica do profissional que elaborou, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053840-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE ANOMALIA ELÉTRICA PROVENIENTE DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA E DESCARGA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS UNILATERAIS, GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica do profissional que elaborou, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1053840-25.2025.8.11.0041

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da causa em desfavor da parte autora.

Irresignada, a apelante interpôs recurso de apelação, requerendo o recebimento nos efeitos devolutivo e suspensivo, com o provimento para reformar a sentença e julgar totalmente procedente a ação regressiva, condenando a apelada ao pagamento de R$ 16.914,13.

Alega, em síntese, que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade e tempestividade, com preparo recolhido.

Aduz que a apelada responde objetivamente por danos decorrentes de sua atividade, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e resoluções da ANEEL, só se eximindo por culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou força maior.

Assevera que os laudos técnicos produzidos por oficinas especializadas comprovam o nexo causal, caracterizando fortuito interno, com validade perante órgãos reguladores como ANEEL e CONFEA, sem exigência de registro em conselho profissional.

Destaca, que há registro de perturbação elétrica na rede no dia do sinistro para o segurado Cleiton Riva Lauro, ignorado pela sentença.

Consigna, que a apelada não produziu relatório específico para o segurado Geraldo Catarino Villela Filho, invertendo-se o ônus da prova pela dinâmica do processo.

Menciona que a indisponibilidade de salvados e ausência de perícia judicial não afasta o nexo causal, ante a robustez dos laudos acostados.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, julgando a ação totalmente procedente, com a condenação da apelada ao ressarcimento integral do valor da indenização paga aos seus segurados, no montante de R$ 16.914,13 (dezesseis mil, novecentos e quatorze reais e treze centavos) (Id. 350221364).

Em contrarrazões, a recorrida alega, em síntese, que a sentença deve ser mantida por ausência de prova da responsabilidade da recorrida quanto ao dano alegado, pois a recorrente não cumpriu o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito mediante laudo técnico de profissional habilitado demonstrando oscilação decorrente de falha na prestação do serviço.

Aduz que os laudos juntados pela autora foram unilaterais (Id. 197063695, Id. 197063701 e Id. 197063718), sem rigor técnico, produzidos sem visita ao imóvel e sem nexo causal entre falha da distribuidora e os danos.

Ressalta que os relatórios técnicos não registram perturbações elétricas nos períodos indicados nas unidades dos segurados ou vizinhos, inexistindo prova mínima de causalidade entre ação/omissão da concessionária e o prejuízo.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 352101888.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando preparo, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou a presente ação regressiva em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento de R$ 7.650,41 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos) a segurada
Cristina Regina Zubler Ponce,
representada pela apólice no 5177202371140349371, R$ 5.444,67 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) ao segurado
Geraldo Cantarino Villela Filho,
representado pela apólice no 5177202371140157550, R$ 3.819,05 (três mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos) ao segurado
Jean Rodrigo Silva
, representado pela apólice no 5177202371140367969, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que nos dias 07/12/23, 25/01/2024, 15/02/2024, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos pedidos de indenização.

Em defesa a Energisa alega inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso, excludente ilicitude caso fortuito e força maior, e por fim, laudo técnico unilateral, requerendo a improcedência total dos pedidos.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que o togado singular julgou improcedente a pretensão inicial, com o seguinte fundamento:

“(...)

Observa-se que nos documentos juntados pela Autora com a peça de ingresso, laudos técnicos produzido de forma unilateral (Id. 197063695, Id. 197063701 e Id. 197063718), não restou satisfatoriamente demonstrado a responsabilidade civil da concessionária Ré pelos danos materiais suportados pelas partes segurada, o qual foi reparado pela seguradora Requerente.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má prestação de serviços da concessionária, constando apenas a presunção de que as avarias teriam ocorrido a partir da oscilação/sobrecarga na rede elétrica, conforme alardeada na exordial (Id. 197062074).

Ocorre que os documentos produzidos unilateralmente não são suficientes para confirmar a presunção absoluta de veracidade, tem valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com demais provas constantes nos autos. Podem servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação, vez que a parte Ré acareou relatórios técnicos de inexistências de oscilação de energia no período relatado (Id. 206654437, Id. 206654438 e Id. 206654439), vez que a mera comprovação de comunicação via protocolo administrativo não supre a insuficiência probatória quanto ao nexo causal entre os danos e a conduta da concessionária
. (...)
”
(sic).

Os termos do édito sentencial são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem.

Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos constantes nos Ids. 350220368, 350220371 e 350220381, por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foram os mesmos elaborados de
forma unilateral e genérica
, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Não bastasse,

apesar de constar a simplória menção de que os danos elétricos se deram oscilação de energia, descarga elétrica, não há nada nos autos que confirme com exatidão as condições que se deram os alegados danos.

De outro lado, verifica-se que a concessionária apelada acostou aos autos, quando do oferecimento da contestação, relatórios técnicos elaborados em conformidade com o PARECER PRODIST (Id. 350221352 e 350221353), os quais comprovam que, não houve
qualquer perturbação nas redes de energia elétrica que justifique eventual obrigação de restituição
.

Quanto ao segurado Geraldo Cantarino Villela Filho constou que “NÃO EXISTE UC COM ENDEREÇO COMPATÍVEL AO DADO NOS AUTOS” (sic).

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e queda de energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA

– SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E
GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”
(N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1009082-85.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.
III. Razões de decidir
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.
A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp no 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac no 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.”

(N.U 1008964-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada e, por consequência,
majoro
os honorários para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026